Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a desconsideração, pelo juízo de origem, das declarações prestadas pelo réu que exerceu seu direito ao silêncio parcial configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não autoincriminação, a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 186 do Código de Processo Penal assegura ao réu o direito de permanecer em silêncio, inclusive de exercer o chamado silêncio seletivo ou parcial, isto é, de responder apenas às perguntas que entender convenientes, sem que isso implique prejuízo probatório ou ônus processual.
4. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que "o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva." (AgRg no HC n. 833.704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023).
5. A sentença, ao desconsiderar integralmente as declarações prestadas pelo réu por não terem sido submetidas ao contraditório perante o Ministério Público, impôs obrigação não prevista no ordenamento jurídico, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da não autoincriminação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXIII; CPP, arts. 186 e 386, VI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213849 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.400.257/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/11/2023.